Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008382-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55732484, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores relativas a JOSMARIO FERNANDES DOS SANTOS, JOSUE MIRANDA DUQUE, JOSUE PEREIRA DA SILVA, JOZINALDA LEITE DA SILVA, JUAREZ GOMES RODRIGUES, JUCIRENE PEREIRA COSTA, JULI RODRIGUES DOS SANTOS e JULIA CRISTINA MARTINS NATAL, bem ainda aos honorários da execução. As partes impugnaram os cálculos (IDs: 56196808, 56700098, 57501100 e 57881438). Os autos foram remetidos à Contadoria para esclarecimentos sobre as impugnações das partes. Novos cálculos foram juntados ao ID: 58765014. O SINDIRETA impugnou novamente as planilhas, aduzindo que: (a) “nos cálculos do substituído JOSUE MIRANDA DUQUE adotou o valor da cota parte nos meses de 07.1997 a 04.1998 e 09.2001 a 01.2002 menores e divergentes das planilhas acolhidas parcialmente nos embargos à execução juntada no ID n. 9586246 (pg. 06)”; (b) que “nos cálculos da servidora JULIA CRISTINA MARTINS NATAL, nos meses de 01.1999, adotou o valor de R$ 89,10 (oitenta e nove e dez reais) quando o correto seria R$ 94,05 (noventa e quatro e cinco centavos) conforme ID n. 9586246 (pg. 14)”. Quanto aos demais substituídos (JOSMARIO FERNANDES DOS SANTOS, JOSUE PEREIRA DA SILVA, JUAREZ GOMES RODRIGUES, JUCIRENE PEREIRA COSTA e JULI RODRIGUES DOS SANTOS), pugnou pela homologação dos cálculos e expedição das ordens de pagamentos. Informou ainda que a substituída JOZINALDA LEITE DA SILVA “renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo, em consequência, a expedição dos REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR – RPV’s, com o destaque dos honorários contratuais”. O DF quedou-se inerte nas duas oportunidades em que foi intimado do expediente (IDs: 59952973 e 61108472). Os EME PJE 0011911-62.2008.8.07.000, transitaram em julgado em 4/10/2021, conforme se extrai dos documentos acostados no ID: 31748569 - fl. 959. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 25168311). Decido. Com razão o SINDIRETA. Observo que, mesmo após o retorno dos autos à Contadoria e a confecção de novos cálculos ao ID: 58765014, há valores divergentes e a menor quanto ao substituído JOSUE MIRANDA DUQUE (vide planilhas ID: 9586246, p. 6 - período de 07/1997 a 04/1998 e 09/2001 a 01/2022), o que deve ser objeto de correção. De igual modo, retifique-se o valor devido quanto ao período 01/1999 no tocante à substituída JULIA CRISTINA MARTINS NATAL, passando a se considerar no cálculo o valor correto de R$ 94,05 (noventa e quatro e cinco centavos) (vide ID: 9586246, p. 14). Remetam-se os autos à Contadoria para retificação nos termos acima apontados. Acostadas novas planilhas, às partes. Brasília, 17 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR